Tribunal: TJSP
Processo: 2090329-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090329-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ANTONIO
MARMO GASPAR, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090329-29.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.240 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090329-29.2020 – TATUÍ.
Agravante: Antonio Marmo Gaspar.
Agravada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Juíza: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty.
Voto 24.240
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Presunção de pobreza da declaração,
nos termos art. 99, § 3o, do CPC Ausência de
indicativos de capacitação financeira Elementos
suficientes à concessão do benefício
Decisão
reformada Recurso provido.

1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
bancário e indenização por danos morais movida pelo agravante à agravada,
indeferiu justiça gratuita, determinado recolhimento de custas em quinze dias
e sob pena de extinção (fls. 47/48 dos autos da origem).
Diz-se do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
gratuidade. Sustenta que sua renda está abaixo de três salários mínimos.
Colaciona jurisprudência. Insiste não possuir condições de pagar custas sem
prejuízo de seu sustento e da família. Argumenta que o próprio contexto da
ação já é suficiente para demonstrar seu estado de miserabilidade. Pede efeito
suspensivo que deferi (fl. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090329-29.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.240 - (rcs)
3
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de 1a
instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças a
seguir citadas referem-se aos autos da origem.
Recurso fundado. No sistema vigente, a concessão da justiça
gratuita deve observar os artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei
no 1.060/50 não expressamente revogados com a entrada em vigor desse
Código (vide seu art. 1.072, III).
O agravante requereu justiça gratuita na petição inicial (fls.
01/10) e juntou, além da declaração de pobreza (fl. 12), cópia de fatura de
consumo de energia elétrica (fl. 13) e extrato de empréstimos consignados (fl.
14).
Pela decisão de fl. 26 foi determinada a juntada doutros
documentos cumprida parcialmente, com esclarecimentos (fls. 28/31, 36/37,
41/43 e 46), sobrevindo a decisão agravada, que indeferiu o benefício (fls.
47/48).
Discorda-se da decisão. Isso porque, o agravante trouxe
documentos suficientes para prova de hipossuficiência.
De fato, verifica-se que é aposentado, recebendo remuneração
mensal líquida de R$ 1.655,63 (fl. 31), quantia inferior ao limite utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090329-29.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.240 - (rcs)
4
pela Defensoria Pública para prestar assistência judiciária três (3) salários
mínimos mensais.
Demais, deve ser observado que se trata de ação em que se visa à
revisão de contrato de empréstimo pessoal de R$ 1.500,00 (fl. 15), o que, por
si só, evidencia o estado financeiro do autor.
Nesse contexto, além da referida declaração de hipossuficiência,
há elementos objetivos a corroborar sua pretensão.

Por outro lado, a pobreza da Lei é processual e não aquela que
condiga à miséria (pauperismo). Destarte, ao menos por agora, de se
prestigiar a presunção legal de pobreza. Evidentemente, sem que se
esqueça da sempre possível impugnação oportuna da parte contrária, no
contexto do art. 100 do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso deferida justiça gratuita.
Vicentini Barroso